Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742558-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M&amp;M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida em ação de execução fiscal proposta em desfavor do agravante pelo DISTRITO FEDERAL. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, na qual arguiu a prescrição do crédito tributário, nos seguintes termos (ID 113600476 dos autos de origem): “Com relação à prescrição ordinária, essa se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos em execução, cuja constituição definitiva ocorreu de 01.07.2004 a 01.09.2004, representados pelas CDA’s exequendas, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID 40713831, pág. 1. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 16.02.2009, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. No que se refere à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação em 16.02.2009, no entanto o primeiro mandado somente foi expedido em 2015 – pág. 3 do ID 40713831 -, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade da empresa executada”. O agravante sustenta que: 1) “a pretensão da Agravada no que tange a satisfação da obrigação tributária não deve prosperar, haja vista que transcorreu in albis o prazo de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a citação da Agravante, operando-se, deste modo, a prescrição da pretensão executiva, acarretando na extinção do crédito tributário”; 2) “a constituição definitiva dos créditos enumerados na Certidão unificada no 0002237652 se deram entre os períodos de 01/07/2004, 01/08/2004 e 01/09/2004”; 3) “apenas em 03/07/2014 sobreveio o despacho determinando o mandado de citação, sendo que a carta de citação somente foi postada em 14/01/2015; 4) “tendo em vista que a prescrição é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, a CDA se tornou inexequível a partir de 2009”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, a reforma da decisão, para reconhecer a extinção do crédito tributário em face da prescrição, com a consequente extinção da execução fiscal. Preparo recolhido (ID 42243806). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece O CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. O parágrafo único do mesmo artigo acrescenta que “A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. No caso, o crédito tributário foi constituído entre 01/07/2004 e 01/09/2004 nas Certidões de Dívida Ativa 0002237652. A execução fiscal foi ajuizada em 16/02/2009 (ID 40713831, p. 1 dos autos de origem), ou seja, dentro do período fixado pelo dispositivo citado. Assim, a alegação do agravante de que teria tomado ciência da ação proposta apenas em 2015 não é suficiente para evidenciar o direito invocado, pois não há inércia do exequente quanto à demora na citação do executado. Nesse contexto, ausentes provas em contrário, eventual demora no ato citatório decorre de motivos inerentes à máquina judiciária, o que afasta a hipótese de prescrição. Incide a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571). (...). 6. O tempo decorrido entre a propositura da execução e a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização da devedora para citação não pode ser considerado em desfavor do Distrito Federal, cabendo a aplicação da Súmula n.o 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1376468, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021)” – grifou-se. Portanto, não ocorreu o transcurso de prazo superior a 5 anos para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator